Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em a) avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente e b) examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada na origem, por meio da qual o autor pretende a revisão e o pagamento de valores depositados em sua conta bancária vinculada ao PASEP, administrada pela sociedade anônima demandada.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.2. No caso, verifica-se que os proventos do recorrente são inferiores ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 2.3. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica.
3. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso, é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a demanda proposta em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S.A. 4.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 4.2. Além disso a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília, situação que, a princípio, permite que a recorrente proponha sua demanda no aludido foro nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC.
5. Diante do exposto, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não ter sido prorrogada.
6. Recurso conhecido e provido.